Tribunal: TJES
Processo: 5001675-98.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001675-98.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: CRISNLLANY RODRIGUES QUEIROZ NUNES DA SILVA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA – ARTIGO 320, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITO LEGAL SUPRIDO PELA PARTE AUTORA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. C
onforme dispõe a legislação processual,
a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação,
ex vi
do art. 320, do Código de Processo Civil.

2. As faturas de cartão de crédito que lastreiam o feito evidenciam a utilização do serviço pel
o
consumidor, suprindo-se, por conseguinte, a exigência legal ao deferimento da
petição inicial.

3. Havendo documentos hábeis à propositura da ação pela parte autora, não há falar em inépcia da inicial, cuja extinção do processo ainda na fase embrionária da lide ostenta
error in procedendo
,
o que
reclama a nulidade da sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de "ação revisional de alimentos" ajuizada por SOPHIA CANDIDO DA SILVA, representada por sua genitora MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PINTO, em face de ADEILDO CANDIDO DA SILVA. Pleiteia a Autora a majoração da pensão alimentícia fixada em sentença, ao argumento de que suas necessidades aumentaram, sobretudo considerando que é portadora de Síndrome de Down.

Pela sentença de fls. 138/139v, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido autoral, mantendo o valor da pensão alimentícia previamente acordado em 22% (vinte e dois por cento) do salário-mínimo, considerando-se a ausência de comprovação da alegada majoração das necessidades da menor e da capacidade financeira do requerido.

Irresignada, SOPHIA CANDIDO DA SILVA interpôs recurso de apelação às fls. 142/153, em que pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese: (a) que após a celebração do acordo homologado por sentença, sobreveio aumento das despesas da menor, especialmente com saúde e educação, em razão de sua condição de saúde; (b) a melhora na situação financeira do Apelado, que além de trabalhar como pedreiro, possui lavoura de café e exerce outras atividades remuneradas; (c) a omissão do Apelado no cumprimento do acordo, em relação ao fornecimento de fraldas e medicamentos.

Nas contrarrazões id 7629965, ADEILDO CANDIDO DA SILVA pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou o parecer id 9102038, manifestando-se pela manutenção da sentença impugnada.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 21 de Outubro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001675-98.2022.8.08.0047

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

APELADA: CRISNLLANY RODRIGUES QUEIROZ NUNES DA SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso de apelação cinge-se ao exame de eventual
error in procedendo
do Juízo
a quo
no que concerne à extinção do processo por abandono processual.

Nas razões recursais id. 3037012, a Apelante sustenta, em síntese, que supriu o comando judicial de emenda da petição inicial, razão pela qual a extinção prematura do feito consubstancia
error in procedendo
.

Pois bem.

No caso
sub examine
, o MMº. Juiz de Direito
a quo
indeferiu a petição inicial, à luz dos seguintes fundamentos:

“(...)

Da análise dos autos, observo que a parte autora: i) não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; ii) não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dadalto Dacasa, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, sem indicativo dos efetivos gastos realizados com o cartão, por evento; iii) a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o “débito original” por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor; iv) ademais, não incidência de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança.

A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “
consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
”. Vejamos o disposto no artigo 13, a respeito das informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito:

(...)

A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dadalto/Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC.

(...)

Ante o exposto, julgo extinto o pedido inicial de cobrança, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC.”

De logo registro que a irresignação recursal comporta provimento pelas razões que passo a expender.

Do exame acurado dos autos, depreende-se que a petição inicial restou devidamente instruída, haja vista que a documentação acostada se mostra assaz a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes litigantes.

Isso porque, as faturas de cartão de crédito (id’s. 3036992, 3037001. 3037002 e 3037004) que lastreiam o feito evidenciam a utilização do serviço pelo consumidor, aqui Apelado, suprindo-se, por conseguinte, a exigência legal, prevista no art. 320, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 320. A petição inicial será instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da ação
.” (Grifei).

Com efeito, havendo documentos hábeis à propositura da ação pela parte autora, aqui Apelante, não há falar em inépcia da inicial, cuja extinção do processo ainda na fase embrionária da lide ostenta
error in procedendo
, o que reclama a nulidade da sentença objurgada.

E, na esteira do entendimento perfilhado, colaciono arestos desta Colenda Primeira Câmara Cível:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INÉPCIA DA INICIAL –
DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA
– AFASTADA –
FATURAS – DEMONSTRAÇÃO DO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
SENTENÇA ANULADA
.

1. Na origem, trata-se de ação de cobrança de dívida oriunda de utilização de cartão de crédito. Junto à inicial, a autora, ora apelante, acostou o espelho do cadastro da titular do cartão e
os boletos de cobrança correspondentes aos meses inadimplidos com os respectivos demonstrativos das transações e, desta forma cumpriu o disposto no art. 320 do Código de Processo Civil.

2.
Em razão disso, não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda (art. 321, parágrafo único do CPC)
. Neste particular, destaca-se que
não se confundem os documentos indispensáveis e os documentos constitutivos do direito pleiteado.
Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido.
Sentença anulada
.
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5000026-95.2022.8.08.0048, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

DOCUMENTO HÁBIL PARA INSTRUIR A AÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA.

1. Da análise dos autos, verifico que a petição inicial preenche os requisitos previstos nos artigos 319, 320 e 321, do Código de Processo Civil.

2.
A documentação anexada na peça vestibular se revela idônea e suficiente para embasar a presente ação monitória, cabendo à parte contrária, em sede de resposta, produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante, nos termos previstos no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0017848-31.2020.8.08.0024, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2023).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18 a 22.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões